Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733230-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALISSON CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante informa o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, para “determinar ao primeiro Agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Agravante, e restitua eventuais valores descontados a partir do dia 27.4.2023, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular”. Intime-se o Agravado BRB Banco de Brasília S.A. para que se manifeste a respeito do alegado na mencionada petição, no prazo de 12 horas. No mais, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora